Tribunal: TJDFT
Processo: 0707663-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos e manteve a obrigação alimentícia no percentual de 2 (dois) salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela omissão quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário da genitora; e (ii) estabelecer se é cabível a redução dos alimentos com base no trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, pois foi formulado nas razões recursais e não por petição autônoma.
4. O cerceamento de defesa não está configurado, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias. A quebra de sigilo bancário da genitora é incabível, pois ela não compõe a lide.
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento do pai em relação aos filhos menores.
6. A alteração no regime de convivência e o nascimento de outra filha não justificam, por si só, a redução dos alimentos.
7. O percentual de 2 (dois) salários mínimos é razoável e atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando as necessidades dos filhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa indeferimento de pedido de quebra de sigilo bancário de pessoa não integrante da lide tendo em vista que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias. 2. A obrigação alimentar deve atender ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, e resultam em valor razoável ao sustento dos filhos”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o e 1.699; CF, art. 226, § 7o e 227; CPC, art. 373, II e art. 1.012, §1o, II, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973398, 0703043-23.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025; Acórdão 1967458, 0714297-75.2023.8.07.0007, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; etc.